Tribunal: CARF
Processo: 16327.720307/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720307/2017-34
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9101-000.117 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para complementação do despacho de admissibilidade em relação à matéria “ágio
amortizado contabilmente”, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e
Alexandre Evaristo Pinto que rejeitaram a proposta de diligência. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720307/2017-34
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.185/2.241) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1201-003.202 (fls. 2.132/2.183), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO
FISCAL
DO
ÁGIO
RENTABILIDADE
FUTURA.
COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE
LAUDO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA.
Ressalvadas as hipóteses de simulação, é desnecessária a comprovação - sobretudo por
meio de laudo específico -- da expectativa de rentabilidade futura para dedutibilidade
fiscal do ágio.
NATUREZA JURÍDICA. VALOR RESIDUAL
A amortização fiscal do ágio rentabilidade futura tem natureza jurídica de perda de
capital e o seu valor de base já era residual em relação às demais parcelas contábeis do
investimento antes mesmo da Lei 12.973/2014.
REDUÇÃO
CORRESPONDENTE
À
PARCELA
JÁ
AMORTIZADA
DO
INVESTIMENTO. DESCABIMENTO.
O ágio rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se confunde com aquele
que será amortizado em caso de incorporação. Extinta a participação societária por
incorporação, tem-se início à amortização fiscal do ágio rentabilidade futura pelo seu
valor original, agora ativado no Diferido, ainda que este já tenha sido total ou
parcialmente amortizado do valor do investimento.
APURAÇÃO DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA. OBSERVÂNCIA DO
VALOR RESIDUAL.
A observância ao valor residual do ágio rentabilidade futura passa pela análise de laudo
de avaliação que ateste valor dos ágios de fundamento a (diferença de valor de
mercado) e c (intangíveis, fundos de comércio e outros fundamentos). Não tendo esta
análise sido procedida pela fiscalização, é de se afastar a acusação de não observância
ao valor residual.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES A VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE
AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO.
A incorporação de ações, como passo intermediário num processo de incorporação de
sociedade, apenas desloca, com respaldo legal, parte de tributação futura da
incorporadora para a ponta dos seus sócios, a qual será por estes devida no presente.
Assim, não tendo sido sequer cogitada a simulação, é a princípio regular a amortização
fiscal do ágio rentabilidade futura que decorra de incorporação de ações.
ESFORÇO ECONÔMICO.
O esforço econômico nas operações de incorporação de ações é presumido pela geração
de tributação de ganho de capital na ponta do sócios, dispensando, portanto, prova pelo
contribuinte.
VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES A SEREM INCORPORADAS. AVALIAÇÃO.
É indiferente o fato de o valor atribuído às ações incorporadas ter sido deduzido do
pregão da bolsa de valores em vez de laudo de avaliação, vez que o requisito valor de
mercado não exige preço definido, e eventuais diferenças marginais neste acabarão por
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

serem em tese compensadas por uma maior ou menor tributação do ganho de capital na
ponta dos sócios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA. CABIMENTO
PARA A CSLL
A amortização fiscal do ágio rentabilidade futura, quando devida, é, por força de lei,
transmitida ao Lucro Líquido via apropriação de parcelas de até 1/60 do valor original,
agora ativado no Diferido. Assim, se -- e somente se -- confirmada para o IRPJ,
descabida qualquer pretensão de se adicionar à base de cálculo da CSLL as deduções
em questão, dado inexistir previsão legal neste sentido.

Por bem resumir o litígio, reproduzo parte do relatório da decisão ora recorrida:
A Recorrente foi criada em 2008 para suceder outras 2 (duas) bolsas de valores, a saber,
Bovespa Holding SA e BM&F SA.
A sequência de reestruturações importou, primeiro, na criação da Recorrente no registro
mercantil; depois, a Recorrente incorporou a BM&F e, na sequência, a Bovespa
Holding. Duas subsidiárias desta última também foram incorporadas.
A incorporação da BM&F foi direta e a valor contábil, enquanto a da Bovespa Holding
foi precedida por incorporação de ações, sendo que a troca destas por ações da
Recorrente (“Nova Bolsa”) deu-se por um critério de valor de mercado, do qual foi
assim gerado o ágio. Conclui-se, em seguida, que a parte deste ágio classificado pela
Recorrente como rentabilidade futura começou a ser fiscalmente amortizada a partir de
concluída a reestruturação.
Quanto à autuação fiscal em si, esta consistiu em glosa sob a justificativa, em apertada
síntese, de que o fundamento do ágio rentabilidade futura não restou demonstrado, seja
por problemas com as avaliações promovidas, seja por não poder uma operação de
incorporação de ações, avaliadas a mercado, resultar em amortização fiscal de ágio.
Feito este resumo introdutório para facilitar a compreensão, passo a detalhar melhor os
fatos.
Detalhamento dos Fatos
Dispõe o Termo de Verificação Fiscal (TVF) o seguinte:
A Recorrente (“Nova Bolsa S.A”) foi constituída em 14 de dezembro de 2007, com sede
em São Paulo, com a denominação social de T.U.T.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A. com o objeto social de participar em outras sociedades (“holding”).
Em 8 de abril de 2008, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), os acionistas da
T.U.T.S.P.E deliberaram e aprovaram, entre outros assuntos, a alteração de sua
denominação social para “Nova Bolsa S.A.”. Assim, a Nova Bolsa S.A., que possuía um
patrimônio líquido de R$ 500,00 (quinhentos reais) incorporaria a BM&F S.A., que
possuía um patrimônio líquido de cerca de R$ 2,6 bilhões e, em seguida, incorporaria as
ações da Bovespa Holding S.A., que possuía um patrimônio líquido de cerca de R$ 1,5
bilhão.
Em 17 de abril de 2008, foi firmado protocolo (fls. 111 e ss.) versando sobre as etapas e
condições sob as quais seriam promovidas as incorporações destas empresas pela
Recorrente (“Nova Bolsa”) de modo a concretizar a fusão. Em resumo, estes são os seus
termos (fls. 113):
(i) Incorporação da BM&F pela Nova Bolsa, a valor contábil, resultando na emissão,
pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas de BM&F, de ações ordinárias, na proporção
de 1:1, e na consequente extinção de BM&F;
(ii) Na mesma data, em deliberação distinta e subsequente, Incorporação das Ações da
Bovespa Holding, pela Nova Bolsa, nos termos deste Protocolo e Justificação, incluindo
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

a emissão, pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas da Bovespa Holding, de ações
ordinárias e de ações preferenciais resgatáveis;
(iii) Resgate das ações preferenciais da Nova Bolsa emitidas em favor dos acionistas da
Bovespa Holding;
(iv) Como resultado da Incorporação das Ações da Bovespa Holding e do resgate das
ações preferenciais, o conjunto de acionistas da Bovespa Holding passará a ser titular do
mesmo número de ações ordinárias da Nova Bolsa de titularidade do conjunto de
acionistas da BM&F, assumindo o integral exercício, até a data da assembléia geral da
Bovespa Holding que deliberar sobre este Protocolo e Justificação, das opções de
compra de ações outorgadas no âmbito do Programa de Reconhecimento do atual Plano
de Opções de Compra de Ações da Bovespa Holding e, em data futura, das opções de
compra de ações contratadas no âmbito do atual Plano de Opções de Compra de Ações
da BM&F;
(v) A partir da realização das assembleias que aprovarem as incorporações e o resgate
acima referidos, será iniciado processo de registro da Nova Bolsa perante a Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) e a listagem de suas ações no Novo Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo S.A. – BVSP (“BVSP”). Até a obtenção desses registros, as ações
da Bovespa Holding e as ações de BM&F continuarão a ser negociadas no Novo
Mercado da BVSP sob os atuais códigos BOVH3 e BMEF3, respectivamente, conforme
autorização a ser solicitada da BVSP.
Prossegue a autoridade autuante:
A reorganização societária foi efetivada com as Assembleias Gerais das três companhias,
realizadas em 08 de maio de 2008, que aprovaram o Protocolo e Justificação de
Incorporação de Patrimônio da BM&F pela Nova Bolsa S.A. e o Protocolo e Justificação
de Incorporação de Ações da Bovespa Holding S.A. pela Nova Bolsa S.A. Os protocolos
relatam os procedimentos, razões, resultados e consequências da reorganização
societária realizada.
Destaca ainda a autoridade autuante a diferença de critérios adotados no processo de
incorporação: no caso da BM&F, “incorporação de sociedade” e a valor contábil; no
caso da Bovespa Holding, “incorporação de ações” e a valor de mercado:
Na “Incorporação de Sociedade” o patrimônio da sociedade incorporada é vertido para
a incorporadora e a incorporada deixa de existir (BM&F S.A.) e na “Incorporação de
Ações” a sociedade que tem suas ações incorporadas continua a existir, seu patrimônio
não é vertido e a companhia passa a ser uma subsidiária integral da incorporadora
(Bovespa Holding S.A.).
A Bovespa Holding possuía por patrimônio 2 (duas) subsidiárias, a saber, a Bovespa SA
(“BVSP”) e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (“CBLC”). A BVSP foi
incorporada pela Bovespa Holding, como informa o TVF, em 29 de agosto de 2008.
A “incorporação de sociedade” da Bovespa Holding, isto é, a extinção desta com a
versão do seu acervo para o patrimônio da Recorrente (“Nova Bolsa”), também acabou
por ocorrer. Em 28 de novembro de 2008, foi concretizada pela Recorrente a
incorporação societária propriamente dita da Bovespa Holding e, ato contínuo, também
a da própria subsidiária desta, a CBLC.
O ágio total registrado com a incorporação das ações da Bovespa Holding pela
Recorrente derivou da diferença entre um valor de mercado atribuído às ações dela
(R$17.942.090.162,46) e o seu valor patrimonial (R$ 1.557.178.796,47), isto é,
R$16.398.291.654,53. Assim, as ações da Bovespa Holding foram incorporadas ao
ativo da Recorrente com o ágio neste valor, de R$ 16,4 bilhões.
Para comprovar a valoração a mercado da Bovespa Holding, a Recorrente afirma ter-se
baseado na média ponderada pelo volume do valor atingido pelas suas ações no pregão
da Bolsa de São Paulo nos trinta últimos dias que antecederam a data de 19 de fevereiro
de 2008 (“divulgação de fato relevante”), conforme estabelecido no protocolo de
intenções celebrados nesta mesma data. O valor encontrado foi o já mencionado, de
R$17,94 bi.
Além deste valor de R$ 17,94 bi, afirma a Recorrente que a negociação entre as partes
levou também em conta laudo de avaliação Econômico-financeira emitido pela empresa
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

de consultoria Deloitte. Este laudo, conforme juntado às fls. 173 e ss., foi assinado em
17 de abril de 2008, tendo por “data-base” 31 de dezembro de 2007. Este laudo atribuiu
valor à Bovespa Holding num intervalo de R$ 20,72 a R$ 22,32 bi. Contudo, o valor
adotado para a operação foi de R$ 17,94 bi (média dos 30 pregões na bolsa), inferior,
portanto, ao do intervalo prescrito no laudo.
Informa o TVF que, do valor total do ágio registrado, a Recorrente classificou como
rentabilidade futura, a ser deduzido para fins fiscais, o valor de R$ 13,459 bi.
Em resumo, assim podem ser historiados os fatos:

14 de dezembro de 2007. Criação da “Nova Bolsa” (Recorrente), que
incorporaria a Bovespa Holding e a BM&F;

8 de abril de 2008. Assembleia Extraordinária da Nova Bolsa.

17 de abril de 2008. Protocolo de Intenções. Laudo de Avaliação emitido pela
Deloitte sobre o valor de mercado da Bovespa Holding;

8 de maio de 2008. Incorporação direta da BM&F por seu valor patrimonial e
incorporação, apenas das ações, da Bovespa Holding com ágio;

29 de agosto de 2008. A Bovespa Holding incorpora uma de suas subsidiárias,
a BVSP.

28 de novembro de 2008. A Bovespa Holding é efetivamente incorporada pela
Recorrente. Ato contínuo, a Recorrente incorpora também a CBLC. A partir
daqui, tem início a amortização fiscal do ágio.
Da acusação fiscal
A acusação fiscal formulada no TVF, quanto à amortização fiscal do ágio, foi dividida
na forma da enumeração de 6 (seis) requisitos em tese descumpridos pela Recorrente:
1. “Que exista ágio, em seu conceito fiscal” – neste item, preleciona a autoridade
autuante que o conceito fiscal de ágio deriva do art. 7o da Lei 9.532/97 em consonância
com o disposto no art. 20 do Decreto-lei 1.598/77. No caso, este conceito importa numa
noção de custo fiscal do bem, assim entendido como um esforço econômico
efetivamente dispendido na sua aquisição, e não de meras reavaliações a mercado para
atender pressupostos contábeis – como teria sido o promovido pela Recorrente, no
entender da Fiscalização.
2. “A demonstração cabal da classificação contábil dos valores do ágio, segundo
seu fundamento econômico” – neste item, ressalta a autoridade autuante que o ágio
deve ser classificado em conformidade com o disposto no art. 20 do Decreto-lei
1.598/77, isto é, com seu fundamento. No que diz respeito aos fundamentos das alíneas
a (valor de mercado) e b (rentabilidade futura), dispõe o §3o do mesmo artigo a
necessidade de demonstração. No caso, a demonstração não foi satisfeita, pois a
Recorrente não teria comprovado o fundamento econômico da rentabilidade futura,
tendo adotado para a operação um valor extraído de pregões da Bolsa de Valores. E
conclui: “os valores de negociação das ações em pregões de bolsa de valores não
apresentam a tecnicidade exigida pela lei para classificação dos fundamentos
econômicos que possam ser atribuíveis ao ágio”. Cita decisão neste exato sentido,
proferida pela CSRF em lançamento efetuado para os AC 2008 e 2009 para a glosa
deste mesmo ágio. E aponta as razões desta decisão para também não aceitar o laudo
emitido pela Delloite como comprovação do fundamento econômico do ágio
rentabilidade futura, pelo fato de este não representar a “demonstração” exigida por lei.
3. “Que na absorção do patrimônio sejam registrados, primeiramente, os valores
correspondentes às alíneas ‘a’ e ‘c’ do § 2o do artigo 20 do Decreto-lei 1.598. (estes
não sujeitos a amortização)” – Neste item, afirma a Fiscalização que o ágio
rentabilidade futura (alínea b) é obrigatoriamente residual, conforme interpretação do
art. 7o da Lei 9.532/97, em relação ao registro dos demais ágios, das alíneas a (valor de
mercado) e “c” (fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas). No caso
da Recorrente, esta não teria obedecido à devida ordem quando classificou como
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

rentabilidade futura um ágio que, na verdade, derivava da avaliação a mercado de 2
(dois) bens, no caso, das participações societárias da Bovespa Holding na BVSP e na
CBLC. Ou seja, o ágio da operação estaria vinculado à avaliação de mercado destas
duas empresas, devendo assim ser classificado como o de fundamento da alínea a (valor
de mercado) e não alínea b (rentabilidade futura), como o adotado pela Recorrente.
4. “Para sua amortização, que o ágio adquirido tenha por fundamento a
expectativa de rentabilidade, com previsão dos resultados lucros futuros” – o
descumprimento deste requisito decorre do anterior, segundo descreve o TVF.
5. “Que a amortização seja feita nos balanços levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão”. – Neste item, acusa a autoridade autuante que a
Recorrente amortizou fiscalmente parte do ágio rentabilidade futura já amortizado
contabilmente antes da incorporação, o que seria vedado pelo art. 7o da Lei 9.532/97,
pois este prevê expressamente que a amortização fiscal ocorrerá “nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração”. Assim, ainda que no mérito fosse devida a amortização promovida pela
Recorrente, deveria ser glosada a parte referente ao ágio rentabilidade futura amortizado
contabilmente entre a data da aquisição da Bovespa Holding e a da sua incorporação
efetiva.
6. “Que o ágio seja amortizado nos balanços correspondentes à apuração do lucro
real” – nos anos objeto da autuação fiscal, observou a Fiscalização que a Recorrente
não registrou contabilmente nenhuma despesa de amortização correspondente ao ágio
rentabilidade futura apurado em 2008, tendo feito tais deduções extracontabilmente. E
conclui não ter “respaldo técnico ou jurídico o procedimento [adotado pela Recorrente]
de amortização de elemento patrimonial relativo a aquisição de participações societária
realizado exclusivamente no LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real – que tem por
finalidade os ajustes por lançamentos contábeis antes realizados. Também não se presta
para tal fim os ajustes do RTT – Regime Tributário de Transição. (...). Desta forma, se o
contribuinte não realiza a amortização contábil, por não identificar diminuição no valor
de seu ativo, os ajustes do RTT não se prestam ao lançamento de despesas relativas a
mutações patrimoniais que o próprio contribuinte considera contabilmente inexistentes.”
Além do inumerado nestes itens, a Fiscalização glosou, sob uma justificativa adicional à
parte de devolução de capital, as ações preferenciais resgatáveis no valor de R$ 1,24 bi
recebidas pelos sócios da antiga Bovespa Holding, no processo de incorporação de
ações desta. Estas ações foram de fato resgatadas em dinheiro, tendo recebido os sócios
da Bovespa Holding este mencionado valor de R$ 1,24 bi, o qual foi glosado pela
Fiscalização do custo de aquisição das participações em questão pela Recorrente (“Nova
Bolsa”) e, consequentemente, do ágio fiscalmente amortizado.
Das alegações da Recorrente na Impugnação
Em sede de Impugnação, a ora Recorrente fez, em síntese, as seguintes alegações contra
a autuação fiscal:
1. Preliminarmente, a decadência e a violação ao art. 146 (mudança do critério jurídico).
Decadência, porque o Fisco não poderia mais questionar em 18/09/2017 a amortização
fiscal de um ágio que teve origem em 2008. Violação ao art. 146 do CTN, porque a
amortização fiscal do ágio glosada nesta autuação fiscal, referente aos AC 2012/2013,
foi também objeto de 2 (duas) outras autuações fiscais (referentes aos AC 2008/2009 e
2010/2011), sendo que a presente teria trazido nova fundamentação em relação a estas
duas anteriores;
2. No mérito, que a própria Fiscalização expressamente reconheceu a existência do
“propósito negocial” das operações;
3. Que o valor efetivo da incorporação da Bovespa Holding foi definido aquém daquele
projetado no Laudo de Avaliação da Deloitte, demonstrando que a integralidade do
valor do negócio foi suportada pelo referido documento;
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

4. Que era uma prerrogativa negocial das partes definir um valor para a operação menor
do que o previsto no laudo. Por isso, não pode tal escolha ter o condão de alterar o
fundamento do ágio, como equivocadamente teria entendido a Fiscalização;
5. Que a Fiscalização confundiu precificação de ativos com avaliação;
6. Que uma integralização de capital social em bens assume como valor aquele atribuído
ao bem dado, valor este que pode ser estabelecido negocialmente entre partes
independentes;
7. Que adotou o Princípio Contábil do Registro pelo Valor Original ao adotar o valor de
R$ 17,94 bilhões para o custo de aquisição das ações da Bovespa Holding, não
procedendo, por consequência, a assertiva da Fiscalização de que tal valor não
representaria um custo econômico real e dele não poderia ser extraído um ágio com
efeitos fiscais;
8. De que se tem notícia de que a mesma Receita Federal do Brasil – que nesta autuação
negou considerar como custo da operação para a Recorrente os mencionados 17,94
bilhões –, em outros procedimentos fiscais, tomou este mesmo valor como referência
para cobrar o ganho de capital dos sócios da antiga Bovespa Holding por esta mesma
transação;
9. Que, diferente do que alegou a Fiscalização acerca de ser residual o valor do ágio
rentabilidade futura, a legislação aplicável à época não estabelecia uma ordem na
alocação do ágio pelos seus fundamentos, tendo este critério constituído uma inovação
trazida com a Lei 12.973/2013;
10. Que, no caso de uma holding, como a Bovespa Holding, a rentabilidade futura será
necessariamente relacionada com a expectativa de rentabilidade futura de suas
controladas, sendo assim, descabida a afirmação da Fiscalização de que o ágio nesta
operação não poderia ter sido classificado por este fundamento;
11. Que o valor por ela adotado do ágio rentabilidade futura já era, de fato, o residual.
Do valor global do ágio de R$ 16,39 bi, foram subtraídos outros – relativos a avaliação
de bens a mercado, intangíveis, dividendos e JCP distribuídos –, em decorrência da Lei
11.638/2007, tendo-se, só depois disto, chegado ao valor do ágio rentabilidade futura de
R$ 13,459 bi, o qual foi amortizado. Ao assim fazer, antecipou-se, na prática, aos novos
regramentos, os quais só foram melhor detalhados no CPC 15/2009 (“Combinação de
Negócios”);
12. Quanto à demonstração do fundamento do ágio, que a legislação não definiu a forma
ou o momento em que este demonstrativo deve ser elaborado, tão pouco exige um laudo
em termos formais. Assim, para que seja atendida a necessidade de comprovação do
fundamento econômico do ágio amortizado, basta que a aquisição tenha sido realizada
com base na expectativa de rentabilidade futura. A despeito disto, ainda que a
formulação da exigência de um laudo seja legalmente questionável, tem-se que o
apresentado pela Recorrente foi contemporâneo à operação, o que satisfaria a suposta
necessidade de demonstração formal do fundamento da rentabilidade futura;
13. Que o acórdão da CSRF transcrito no TVF, na verdade, desconsiderou o laudo por
razões opostas às formuladas pela Fiscalização. A Fiscalização afirmou que o laudo não
poderia ser aceito por prescrever um intervalo de valor entre R$ 20,72 bi e R$ 22,32 bi,
ao passo que a operação fora registrada por R$17,94 bi. Já o acórdão da CSRF afirma
que, em termos de valores, o laudo suportaria a adoção de um valor menor para a
operação, como feito. Assim, teria sido contraditória a fundamentação do TVF quanto a
este ponto;
14. Que a autoridade autuante “legislou” ao descontar o valor já amortizado
contabilmente do ágio rentabilidade futura daquele a ser amortizado para fins fiscais;
15. Que a impossibilidade de se amortizar contabilmente o ágio, advinda com as novas
regras contábeis, não poderia servir de fundamento para não mais admiti-lo para fins
fiscais, como entendeu a Fiscalização;
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

16. Que é irrelevante o fato de parte das ações preferenciais recebidas pelos sócios da
Bovespa Holding terem sido resgatadas, posto isto significar, em termos práticos, de ter-
se dado em dinheiro parte do pagamento do preço, sendo assim injustificada a glosa
deste mesmo valor do custo de aquisição das participações societárias da Bovespa
Holding pela Recorrente;
17. Sobre a multa isolada, que esta só poderia ter sido lançada se o fisco verificasse a
falta de recolhimento dos tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em
estimativas mensais, antes do término do ano-base;
18. Que não existe previsão legal para adição à base de cálculo da CSLL da despesa
com amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização;
19. Que é ilegal a cobrança de juros sobre multa.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Impugnação em acórdão assim
ementado:
(...)
Convém ressaltar, a decisão de primeira instância reproduziu na ementa o mesmo texto
adotado no acórdão da CSRF em Recurso Especial do Contribuinte para este mesmo
caso em outro processo, além de reproduzir parte de seus fundamentos da decisão.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, reiterando os termos da Impugnação, além de questionar, em preliminares:
1. A nulidade da decisão de primeira instância por falta de fundamentação e
cerceamento do direito de defesa, por ter a DRJ reproduzido trechos de fundamentos da
decisão proferida pela CSRF neste caso sem enfrentar questões suscitadas na
Impugnação;
2. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), cuja alteração pela Lei
13.655/2018 teria trazido fato superveniente capaz de interferir, no entender da
Recorrente, no julgamento deste processo;
Às fls. 2070 a 2129 a d. Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao
Recurso Voluntário.

Tramitado o feito, a Turma Julgadora a quo, por intermédio do referido Acórdão
no 1201-003.202 (fls. 2.132/2.183), deu provimento ao recurso voluntário.
Intimada da decisão, a PGFN interpôs o recurso especial (fls. 2.185/2.241), onde
ataca exclusivamente a inexistência de fundamentação econômica com base na expectativa de
rentabilidade futura, bem como a sua dedutibilidade para a CSLL. Em suas palavras (fls. 2.204):
(...)
Conforme se pode constatar das transcrições acima, diferentemente do acórdão ora
recorrido, a e. CSRF entendeu que o ágio registrado pelo contribuinte não tem como
fundamentação a expectativa de rentabilidade futura; que a documentação de suporte do
registro do ágio deve refletir o montante preciso do ágio; e que a legislação de regência,
qual seja, arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e arts. 385 e 386 do RIR/99, não admite a
amortização de “ágio indireto”, onde o ágio registrado reflete, em verdade, o valor de
mercado das empresas controladas pela Bovespa Holding.
Tal conclusão, diverge em absoluto, do quanto decidido pelo colegiado recorrido.
Relativamente à inexistência de base legal para a dedução, da base de cálculo da CSLL,
da despesa com a amortização de ágio, o Acórdão paradigma 9101-002.758 também
diverge do entendimento do colegiado a quo, uma vez que concluiu que “não se pode
ter como dedutível, da base de cálculo da CSLL, em situação excepcional, em que
somente se permitiu a amortização do valor do ágio nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real.”
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

(...)

Despacho de fls. 2.245/2.267 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
1) glosa de amortização de ágio em evento societário envolvendo a união da BM&F
com a Bovespa Holding em evento de incorporação de ações (Bovespa Holding);
Em relação a esta matéria, indicou-se 2(dois) paradigmas da CSRF:, Acórdãos no 9101-
002.758 e no 101-004.398.
(...)
Da estrutura lógica dos fundamentos encontrada no TVF do ac. recorrido
EXISTÊNCIA DE ÁGIO
1o REQUISITO – Que exista o ágio, apurado em seu conceito fiscal (e não
sob definições contábeis)
REQUISITOS PARA O SEU APROVEITAMENTO:
2o REQUISITO – A demonstração cabal da classificação contábil dos
valores do ágio, segundo seu fundamento econômico
3o REQUISITO - Que na absorção do patrimônio sejam registrados,
primeiramente, os valores correspondentes às alíneas “a” e “c” do § 2o do artigo 20
do Decreto-lei 1.598. (estes não sujeitos a amortização
4o REQUISITO - Para sua amortização, que o ágio adquirido tenha por
fundamento a expectativa de rentabilidade, com previsão dos resultados lucros
futuros.
REQUISITOS PROCEDIMENTAIS:
5o REQUISITO - Que a amortização seja feita nos balanços levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão.
6o REQUISITO - Que o ágio seja amortizado nos balanços correspondentes
à apuração do lucro real.
Em apertada síntese, o autuante conclui primeiro pela inexistência de ágio (1a
REQUISITO), e, em segundo, se existente o ágio, ele não teria fundamentação
econômica que autorizasse a sua dedução (2o REQUISITO); em terceiro, mesmo que
existisse fundamentação econômica do ágio a sua metodologia de classificação também
estaria inadequada (3o e 4o REQUISITOS); e por último, a despeito do desatendimento
de todos os requisitos anteriores, também desatendera a outros aspectos procedimentais
(5o e 6o REQUISITOS).
Da estrutura lógica do Ac. Recorrido
O Ac. recorrido enfrenta cada um dos fundamentos acima em sentido contrário ao
defendido pela fiscalização, cancelando assim a glosa de amortização do ágio.
Da estrutura lógica do 1o Paradigma (Ac. no 9101-002.758 )
Em síntese, conforme constou do voto condutor do primeiro ac paradigmático:
“(...) Autoridade Fiscal concluiu, primeiro, pela inexistência de ágio, e, em segundo, se
existente o ágio, que ele não teria fundamentação econômica que autorizasse a sua
dedução (...)”
Porém, o voto condutor paradigmático debruçou-se fundamentalmente em atacar apenas
um único fundamento acima: 4o REQUISITO - Para sua amortização, que o ágio
adquirido tenha por fundamento a expectativa de rentabilidade, com previsão dos
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

resultados lucros futuros, que indiretamente também se liga ao 3o REQUISITO
(classificação adequada do tipo de ágio).
Da estrutura lógica do 2o Paradigma (Ac. no9101-004.398)
Este 2o paradigma segue a linha do 1o paradigma, fundamentando a manutenção da
glosa de amortização do ágio no 4a Requisito (“Para sua amortização, que o ágio
adquirido tenha por fundamento a expectativa de rentabilidade, com previsão dos
resultados lucros futuros”), cuja única diferença em relação ao 1o paradigma foi a
conclusão adicional de que “eventual ágio relacionado ao custo de aquisição teria
por fundamento econômico o valor de mercado dos ativos da coligada terem sido
avaliados por valor superior ao custo registrado na sua contabilidade”.
(...)
Da situação fática deveras assemelhada
Há aqui mais do que similitude fática, beirando mesmo a uma quase identidade fática.
Isso porque em ambos os paradigmas, bem assim no ac. recorrido tratou-se de glosa ao
aproveitamento da amortização fiscal do ágio, envolvendo reorganização societária
relativa ao mesmo contribuinte (B3 S.A). Ou seja, trata-se de procedimentos relativos
ao mesmo contribuinte e ao mesmo ágio amortizado mudando-se o período de apuração
(Ac. Recorrido: 2012/2013; 1o paradigma: 2008/2009; e 2o paradigma: 2010/2011,
contexto esse que necessariamente atrai essencialmente as mesmas discussões aos
respectivos colegiados.
Trocando o acima em miúdos: a mesma operação que gerou o ágio glosado no ac.
recorrido e nos paradigmas iniciou-se no final de março de 2008 com a proposta das
administrações da BM&F e da Bovespa Holding de integração das atividades das duas
bolsas, visando à eficiência administrativa, aproveitamento de sinergias e
potencialização do crescimento e rentabilidade dos negócios desenvolvidos até então
individualmente por BM&F e por Bovespa Holding. Nesse contexto, houve alteração da
denominação social da T.U.T.S.P.E. para Nova Bolsa S.A (08/04/2008), a incorporação
da BM&F pela Nova Bolsa, a valor contábil, a incorporação das ações da Bovespa
Holding, pela Nova Bolsa, a valor de mercado, e a incorporação da Bovespa Holding
pela Nova Bolsa (28/11/2008), fundindo-se assim a BM&F com a Bovespa Holding.
A identidade entre os julgados é tanta que em relação a um dos pontos fundamentais de
sustentação da autuação - a validade da fundamentação econômica do ágio – no 1o
paradigma (Ac. no 9101-002.758) a DRJ transcreveu como razões de decidir do
presente processo o conteúdo do voto condutor do referido paradigma. Confira-se as
justificativas da DRJ para assim proceder:
(...)
E a identidade fática entre ac. recorrido e 2o paradigma também foi atestada, mesmo
que indiretamente. Isso deu através do enfrentamento do conhecimento do recurso
especial no âmbito do 2a Paradigma, na 1a Turma da CSRF. Confira-se trechos do 2o
paradigma (deste processo) em que foi utilizado coincidentemente como paradigma o
Ac. n 9101-002.758 (1o paradigma do presente processo):
(...)
Da divergência constatada
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial em relação aos 2 (dois) paradigmas apresentados.
Tanto o acórdão recorrido, quanto os acórdãos paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio com as características em comum já acima descritas, porém
com conclusões diversas para fatos relevantes quase idênticos.
Enquanto o ac. recorrido decidiu entre outras motivações já referidas, “ressalvadas as
hipótese de simulação”, seria “desnecessária a comprovação -- sobretudo por meio
de laudo específico -- da expectativa de rentabilidade futura para dedutibilidade
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

fiscal do ágio”, mantendo a amortização do ágio e assim desconsiderando a divergência
de valores ou a divergência no métodos na valoração), de outra banda os paradigmas,
tratando a respeito do mesmo evento gerador do ágio, abraçaram o entendimento
contrário de que os laudos apresentados não cumpriram o papel de demonstrar o
fundamento econômico do ágio pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada,
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros por não conter a
indicação do montante preciso do ágio a ser aproveitado fiscalmente e por não ter
suporte em documentação do fundamento econômico do ágio incorrido na
aquisição da entidade. O 2o paradigma, foi um pouco além, aduzindo ainda que
“eventual ágio relacionado ao custo de aquisição teria por fundamento econômico
o valor de mercado dos ativos da coligada terem sido avaliados por valor superior
ao custo registrado na sua contabilidade”.
Pelo exposto, opino por ADMITIR esta matéria, em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2) dedutibilidade de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL
Para esta matéria foi indicada um único paradigma, o mesmo da matéria anterior: Ac. no
9101-002.758, que foi assim ementado, no que interessa:
(...)
ENFRENTAMENTO DE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO
A princípio cogitei de a matéria ter sido prejudicada. Isso porque as despesas com
amortização de ágio foram consideradas pelo ac. recorrido como dedutíveis no caso
concreto e a glosa então considerada indevida. A referida indedutibilidade do ágio é
que provocou a adição na base da CSLL, não havendo um autuação mais
específica a esse respeito que estivesse por questionar a dedutibilidade do ágio
apenas da base da CSLL.
Porém, verifico que o raciocínio acima só se aplicaria no caso de se tratar de
enfrentamento de reclame por parte do contribuinte, o que parece não ser o caso, como a
seguir se demonstra.
No que concerne a essa matéria, observe-se que o relator do acórdão recorrido embora
tenha enfrentado a questão o fez apenas sob os auspícios de uma possibilidade de
reversão na CSRF, dado que a PFN a levantou em suas contrarrazões. Confira-se os
termos:
Quanto à dedutibilidade da amortização fiscal do ágio rentabilidade futura também para
a CSLL, questionou a d. PFN esta possibilidade em suas contrarrazões.
A amortização fiscal do ágio rentabilidade futura, se de fato devida, é feita por meio da
ativação do valor global no Diferido e de sua apropriação em parcelas mensais aos
Resultados do Exercício dos períodos subsequentes, depois de já extinta a participação
societária no qual ele se encontrava originalmente registrado. Ou seja, nada tem de
ajuste de MEP porque a participação societária sequer existe mais, quando a
amortização então se inicia.
Tal procedimento derivou de um comando da lei fiscal que impôs procedimentos na
antiga contabilidade, como já detalhei melhor, interferindo diretamente na apuração do
Lucro Líquido contábil. Além disso, por ter natureza jurídica de perda de capital, a regra
é que a sua dedutibilidade também se dirija ao cálculo da CSLL.
Logo, reconheço a dedutibilidade da amortização fiscal do ágio também para a CSLL.
(Destacou-se).
Neste contexto, em tese, poder-se-ia em principio cogitar que as considerações tecidas
pela ilustre relator sobre a questão refletiriam tão somente a sua opinião sem, contudo,
representar qualquer decisão do colegiado, pois não guardaria correspondência com
objeto da autuação.
Porém, termino por chegar à conclusão diversa: primeiro porque tal inconsistência não
pode ser sanada em sede de admissibilidade. Segundo porque verifico que a matéria foi
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

devidamente enfrentada tendo se lhe dado provimento, sendo inclusive ementada em
consonância com seu voto condutor, verbis:
(...)
Logo, concluo que a referida matéria não se encontra prejudicada em face haver uma
decisão para a referida matéria.
Da análise da divergência
Ultrapassado a prejudicial acima, verifica-se que, em situação assemelhada, os julgados
produziram soluções divergentes.
Dessa forma, enquanto o recorrido decidiu que a amortização fiscal do ágio
rentabilidade futura, por ter natureza de perda de capital, afeta diretamente o lucro
contábil – e de fato for devida – é dedutível também base de cálculo da CSLL e não
só da base de cálculo do IRPJ.
De outra banda, em sentido oposto, o paradigma tratou a repercussão do ágio na
CSLL como um tema completamente autônomo, aduzindo que não haveria previsão
legal específica para dedutibilidade da CSLL, do ágio deduzido pela investida
adquirida, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, como sucede propriamente com a
base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).
Pelo exposto, OPINO por ADMITIR também esta segunda matéria.
CONCLUSÃO:
Ante ao exposto, OPINO POR DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional em relação às duas matérias contestadas.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 2.277/2.327),
onde basicamente, em sede de preliminar: (i) invoca a nulidade do despacho de exame de
admissibilidade com fundamento no artigo 68, § 1o, do RICARF, sustentando que não pode esta
E. CSRF conhecer do Recurso Especial no que diz respeito à possibilidade de aproveitamento
fiscal do ágio já amortizado na contabilidade; (ii) aduz a ausência de cumprimento dos
requisitos para admissão do recurso especial, notadamente em razão de equívocos que
comprometeriam o necessário cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas; e (iii)
argumenta que a acusação fiscal no sentido de que a incorporação de ações não poderia gerar
ágio foi definitivamente afastada. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos, notadamente a
caracterização da imprescindível divergência jurisprudencial.

Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Dedutibilidade, para fins fiscais, das quotas de amortização de ágio
Conforme visto, a Recorrente atacou no recurso especial apenas os fundamentos
que “validaram” o fundamento econômico do ágio – expectativa de rentabilidade futura -, sem
questionar ou motivar diretamente a eventual existência de divergência no tocante às “matérias”
possibilidade de apuração de ágio em operação de incorporação de ações e reconhecimento do
direito ao aproveitamento fiscal de parcelas do ágio já amortizadas contabilmente.
O despacho de admissibilidade recursal, aliás, também assim compreendeu,
adotando essa restrição recursal como premissa de sua análise de admissibilidade. Confira-se:
Da estrutura lógica dos fundamentos encontrada no Recurso especial a fim de
verificar a utilidade recursal
O Recurso especial, por sua vez, através dos 2 (dois) paradigmas indicados, ataca
diretamente um único pilar do acórdão recorrido: 4o REQUISITO – “Para sua
amortização, que o ágio adquirido tenha por fundamento a expectativa de rentabilidade,
com previsão dos resultados lucros futuros”, que indiretamente também se liga ao 3o
REQUISITO (classificação adequada do tipo de ágio).
Porém, como a lógica do ac. recorrido sustenta o cancelamento do auto de infração pela
negativa da existência cumulativa dos fundamentos principais e autônomos constantes
no TV , por óbvio, em tese bastaria questionar um único desses pilares do recorrido –
como de fato ocorreu - e já seria suficiente para alcançar o fim almejado pelo recurso
especial: reverter o cancelamento do lançamento, dado que os fundamentos utilizados
no ac. recorrido tem a natureza de “argumentos ligados” (“linked argument1”) ou
dependentes um do outro (cumulatividade) para sustentar a sua conclusão final.
Rompido um elo, rompe-se toda a cadeia de raciocínio.
E é o que faz a Recorrente, atacando 1 (um) fundamento ligado e dependente, que
sustenta o ac. recorrido: no caso a validade do fundamento econômico do ágio por
expectativa de rentabilidade futura seja por divergência de valores (falta de
indicação do montante preciso do ágio a ser aproveitado fiscalmente), seja pela
necessidade de apresentação de documentação de suporte do fundamento econômico do
ágio. Esse fundamento, por sua vez, é um fundamento autônomo e independente,
agora, visto sob a perspectiva de sustentação do auto de infração.
Portanto, constata-se a existência de utilidade recursal.

Em sede de contrarrazões, sustenta a contribuinte que o despacho de
admissibilidade seria nulo. Em seus dizeres:
2.1. Nulidade do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial da
PGFN (Artigo 68, § 1o, do RICARF)
(...)
... ao analisar o Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial exarado
nestes autos, o qual admitiu o Recurso Especial da Recorrente, verifica-se que este não
analisou se teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da rediscussão
quanto a matéria: “Do aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na
contabilidade”. Senão vejamos:
(...)
Ocorre que a aludida matéria – a despeito de não ter sido analisada pelo Despacho de
Exame de Admissibilidade ora contestado – é totalmente independente das demais
matérias as quais a PGFN busca rediscutir por meio do seu Recurso Especial.
Tanto é assim que no acórdão recorrido a matéria foi analisada de maneira apartada e
independente pela C. Turma Julgadora a quo. Vejamos:
(...)
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Diante do que foi exposto, tendo em vista que não houve a admissão da peça recursal
interposta pela PGFN em relação a esta matéria, não pode esta E. CSRF conhecer do
Recurso Especial no que diz respeito à possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio já
amortizado na contabilidade.
Outrossim, caso assim não se entenda, o que se alega ad argumentandum, deverão os
autos ser remetidos ao Presidente da 2a Câmara da Primeira Seção para que seja
analisado o cabimento do Recurso Especial em relação a esta matéria.

Em seguida a Recorrida também aduz (i) que o recurso especial não deve ser
admitido em razão de vícios na exposição do cotejo analítico entre a decisão recorrida e os
acórdãos trazidos como paradigmas (item 2.2. – fls. 2.285/2.290); e (ii) que a matéria ágio na
incorporação de ações não foi objeto do acórdão recorrido, tendo sido o argumento, portanto,
afastado de forma definitiva (item 2.3. – fls. 2.291).
Nesse contexto, não vislumbro a alegada nulidade, registrando apenas que a
discussão das “matérias” Do aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na contabilidade e
ágio na incorporação de ações, por realmente não terem sido diretamente atacadas no recurso
especial como matérias de fato autônomas, inclusive sem o devido cotejo analítico com os
paradigmas trazidos, resta prejudicada nesta Instância Especial, razão pela qual deve prevalecer a
decisão a quo nesses dois pontos.
Quanto ao alegado vício no cotejo analítico da matéria relativa ao fundamento do
ágio, razão não assiste à Recorrida. Isso porque, conforme bem evidenciou o juízo prévio de
admissibilidade, os paradigmas de fato analisaram a dedução fiscal do mesmo ágio, ainda que
para anos diferentes, em processos que envolveram o mesmo contribuinte, tendo todos esses
julgados um ponto em comum que, com toda evidência, foi objeto de interpretação divergente,
qual seja, justamente a comprovação ou não do fundamento econômico do ágio tal como
declarado pela contribuinte em prol da dedução fiscal.
Nesses termos, e registrada a ressalva, o recurso especial deve ser conhecido.

Da dedutibilidade de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL
Para essa matéria, tendo em vista que não houve questionamento pela parte
recorrida quanto ao seu seguimento, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e
apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do Apelo
com base no despacho de fls. 2.245/2.267.

Conclusão
Pelo exposto, entendo que é possível decidir pelo conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional, razão pela qual rejeito a preliminar de conversão do julgamento
em diligência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
O I. Relator restou vencido em sua posição contrária à conversão do julgamento
em diligência. A maioria do Colegiado compreendeu que seria necessária a complementação do
exame de admissibilidade do recurso especial fazendário.
Como se vê no despacho de exame de admissibilidade, os paradigmas no 9101-
002.758 e 9101-004.398 foram analisados tendo em conta, apenas, a divergência referida como
glosa de amortização de ágio em evento societário envolvendo a união da BM&F com a
Bovespa Holding em evento de incorporação de ações (Bovespa Holding), e isto sob a ótica de
que os requisitos para aproveitamento do ágio depois do evento de integração da investidora e da
investida, estipulados no acórdão recorrido, concluindo-se que:
Há aqui mais do que similitude fática, beirando mesmo a uma quase identidade fática.
Isso porque em ambos os paradigmas, bem assim no ac. recorrido tratou-se de glosa ao
aproveitamento da amortização fiscal do ágio, envolvendo reorganização societária
relativa ao mesmo contribuinte (B3 S.A). Ou seja, trata-se de procedimentos relativos
ao mesmo contribuinte e ao mesmo ágio amortizado mudando-se o período de apuração
(Ac. Recorrido: 2012/2013; 1o paradigma: 2008/2009; e 2o paradigma: 2010/2011,
contexto esse que necessariamente atrai essencialmente as mesmas discussões aos
respectivos colegiados.
Trocando o acima em miúdos: a mesma operação que gerou o ágio glosado no ac.
recorrido e nos paradigmas iniciou-se no final de março de 2008 com a proposta das
administrações da BM&F e da Bovespa Holding de integração das atividades das duas
bolsas, visando à eficiência administrativa, aproveitamento de sinergias e
potencialização do crescimento e rentabilidade dos negócios desenvolvidos até então
individualmente por BM&F e por Bovespa Holding. Nesse contexto, houve alteração da
denominação social da T.U.T.S.P.E. para Nova Bolsa S.A (08/04/2008), a incorporação
da BM&F pela Nova Bolsa, a valor contábil, a incorporação das ações da Bovespa
Holding, pela Nova Bolsa, a valor de mercado, e a incorporação da Bovespa Holding
pela Nova Bolsa (28/11/2008), fundindo-se assim a BM&F com a Bovespa Holding.
A identidade entre os julgados é tanta que em relação a um dos pontos fundamentais de
sustentação da autuação - a validade da fundamentação econômica do ágio – no 1o
paradigma (Ac. no 9101-002.758) a DRJ transcreveu como razões de decidir do
presente processo o conteúdo do voto condutor do referido paradigma. Confira-se as
justificativas da DRJ para assim proceder:
(...)
E a identidade fática entre ac. recorrido e 2o paradigma também foi atestada, mesmo
que indiretamente. Isso deu através do enfrentamento do conhecimento do recurso
especial no âmbito do 2a Paradigma, na 1a Turma da CSRF. Confira-se trechos do 2o
paradigma (deste processo) em que foi utilizado coincidentemente como paradigma o
Ac. n 9101-002.758 (1o paradigma do presente processo):
(...)
Da divergência constatada
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial em relação aos 2 (dois) paradigmas apresentados.
Tanto o acórdão recorrido, quanto os acórdãos paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio com as características em comum já acima descritas, porém
com conclusões diversas para fatos relevantes quase idênticos.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Enquanto o ac. recorrido decidiu entre outras motivações já referidas, “ressalvadas as
hipótese de simulação”, seria “desnecessária a comprovação -- sobretudo por meio de
laudo específico -- da expectativa de rentabilidade futura para dedutibilidade fiscal do
ágio”, mantendo a amortização do ágio e assim desconsiderando a divergência de
valores ou a divergência no métodos na valoração), de outra banda os paradigmas,
tratando a respeito do mesmo evento gerador do ágio, abraçaram o entendimento
contrário de que os laudos apresentados não cumpriram o papel de demonstrar o
fundamento econômico do ágio pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada,
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros por não conter a indicação
do montante preciso do ágio a ser aproveitado fiscalmente e por não ter suporte em
documentação do fundamento econômico do ágio incorrido na aquisição da entidade. O
2o paradigma, foi um pouco além, aduzindo ainda que “eventual ágio relacionado ao
custo de aquisição teria por fundamento econômico o valor de mercado dos ativos da
coligada terem sido avaliados por valor superior ao custo registrado na sua
contabilidade”.
Pelo exposto, opino por ADMITIR esta matéria, em face da comprovação do dissídio
jurisprudencial.
No mais, o exame de admissibilidade apenas se debruça sobre a questão de
dedutibilidade de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL, sem nada referir acerca da
divergência jurisprudencial suscitada no recurso fazendário acerca da amortização fiscal do ágio
antes apropriado contabilmente apenas em face do segundo paradigma no 9101-004.398.
O recurso especial da PGFN, para além de trazer capítulo de mérito específico
(III.3 – DA FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA O APROVEITAMENTO FISCAL DO VALOR
DO ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE ANTES DO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA
LEGAL PARA TANTO (LEI No 9.532/1997), no qual debate a legislação própria de regência, está
estruturado no capítulo II. DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL com a descrição dos
fundamentos do acórdão recorrido e referências à decisão acerca da previsão legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível pela fiscalização para, depois da demonstração analítica da divergência em face do
primeiro paradigma no 9101-002.758 – no qual não foi discutida a possibilidade de amortização
fiscal do ágio amortizado contabilmente – passar à demonstração da divergência em face do
segundo paradigma no 9101-004.398, na qual, embora sem quadro analítico, são destacados em
negrigo excertos dos acórdãos recorrido e paradigma, no que se refere à fundamentação do ágio
e à repercussão da anterior amortização contábil, para, ao final, concluir-se que:
De fato, o segundo acórdão paradigma aduziu corretamente que “no caso concreto,
ainda que se abstraia dos fatos relacionados às operações que deram causa ao
sobrepreço, a ausência da demonstração a que alude o parágrafo 3o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77 revela evidente violação à condição explicitada na norma
referenciada, tornando indedutível a despesa apropriada no resultado, vez que
inexistente a comprovação do seu fundamento econômico.” Afirmou, ainda, que “a
necessária demonstração, a ser arquivada pelo contribuinte, com a indicação do
fundamento econômico do ágio — seja pelo valor de mercado de bens do ativo da
coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, seja
pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros — servirá como comprovante da escrituração, devendo
conter a indicação do montante preciso do ágio a ser aproveitado fiscalmente e,
também, ter suporte em documentação do fundamento econômico do ágio incorrido na
aquisição da entidade.” Aduziu, por fim, que “a partir da ocorrência do evento de
fusão, incorporação ou cisão, a amortização do ágio ou deságio anteriormente pago
deve ser registrada contabilmente, na escrituração comercial da pessoa jurídica,
sem a necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao lucro líquido, para fins
fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da ocorrência do evento
que determinou a extinção da participação societária, produz efeitos fiscais. Não é
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas do ágio ou deságio
já amortizado contabilmente em períodos anteriores.”
O acórdão recorrido, em sentido contrário, afirmou que “ressalvadas as hipóteses de
simulação, é desnecessária a comprovação -- sobretudo por meio de laudo específico --
da expectativa de rentabilidade futura para dedutibilidade fiscal do ágio.” Sustentou
que “o ágio rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se confunde
com aquele que será amortizado em caso de incorporação. Extinta a participação
societária por incorporação, tem-se início à amortização fiscal do ágio
rentabilidade futura pelo seu valor original, agora ativado no Diferido, ainda que
este já tenha sido total ou parcialmente amortizado do valor do investimento.”
Defendeu que “o esforço econômico nas operações de incorporação de ações é
presumido pela geração de tributação de ganho de capital na ponta do sócios,
dispensando, portanto, prova pelo contribuinte.” e que “é indiferente o fato de o valor
atribuído às ações incorporadas ter sido deduzido do pregão da bolsa de valores em vez
de laudo de avaliação, vez que o requisito valor de mercado não exige preço definido, e
eventuais diferenças marginais neste acabarão por serem em tese compensadas por uma
maior ou menor tributação do ganho de capital na ponta dos sócios.”
Há clara divergência interpretativa acerca do alcance e incidência dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532/1997; o art. 20, § 3°, Decreto-lei n° 1.598/77, e arts. 385 e 386 do RIR/99.
(negrejou-se)
Resta evidente nesta conclusão que os dois trechos divergentes do acórdão
recorrido e do paradigma foram invocados acerca da repercussão da anterior amortização
contábil do ágio. Em verdade, como destacado na reunião de julgamento, a PGFN somente
falhou ao deixar de destacar esta matéria específica quando fez a introdução da divergência
existente em face do segundo paradigma, nos seguintes termos:
O acórdão recorrido também divergiu do acórdão n. 9101-004.398 – CSRF / 1a Turma,
segundo paradigma, proferido no ano de 2019 pela 1a Turma da Colenda Câmara
Superior de Recursos Fiscais, cuja ementa segue abaixo transcrita, em sua integralidade:
Essa omissão, porém, não impede que se considere a matéria arguída, vez que
houve cotejo analítico dos trechos correspondentes nos acórdãos comparados, e conclusão
expressa no sentido da divergência, para além de ter sido dedicado capítulo específico no mérito
acerca desta matéria.
Registre-se que a Contribuinte bem observou esta omissão no exame de
admissibilidade e arguiu a nulidade do despacho, nos seguintes termos:
De acordo com o disposto no artigo 68, § 1o, do Regimento Interno do E. CARF
(“RICARF”), tem-se que o exame de admissibilidade dos recursos especiais interpostos
pela Fazenda Nacional ou pelo contribuinte é de competência do presidente da câmara
recorrida, que deverá fazê-lo por meio de despacho fundamentado, admitindo-o, ou não,
caso não satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade. Confira-se:
[...]
Ocorre que, ao analisar o Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial
exarado nestes autos, o qual admitiu o Recurso Especial da Recorrente, verifica-se que
este não analisou se teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da rediscussão
quanto a matéria: “Do aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na contabilidade”.
Senão vejamos:
[...]
Ocorre que a aludida matéria – a despeito de não ter sido analisada pelo Despacho de
Exame de Admissibilidade ora contestado – é totalmente independente das demais
matérias as quais a PGFN busca rediscutir por meio do seu Recurso Especial.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 9101-000.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Tanto é assim que no acórdão recorrido a matéria foi analisada de maneira apartada e
independente pela C. Turma Julgadora a quo. Vejamos:
“Além disso, o próprio art. 33, II, do Decreto-lei indica que o valor do ágio a ser
considerado no valor contábil é o registrado na aquisição do investimento.
Assim, o correto é interpretar a lei no sentido completo, isto é, tomando o ágio
rentabilidade futura registrado na aquisição do investimento como base para a
sua amortização, sem dele descontar o já amortizado conforme regramentos
contábeis infralegais e neutros para fins fiscais.” (fl. 41 do acórdão recorrido –
g.n.)
Diante do que foi exposto, tendo em vista que não houve a admissão da peça recursal
interposta pela PGFN em relação a esta matéria, não pode esta E. CSRF conhecer do
Recurso Especial no que diz respeito à possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio já
amortizado na contabilidade.
Outrossim, caso assim não se entenda, o que se alega ad argumentandum, deverão os
autos ser remetidos ao Presidente da 2a Câmara da Primeira Seção para que seja
analisado o cabimento do Recurso Especial em relação a esta matéria
Nestes termos, tem razão a Contribuinte quanto a não se poder admitir que, diante
do seguimento dado ao recurso especial sem exame da matéria em referência, seja esta instância
especial competente para conhecer do recurso especial naquele ponto. Caso assim se procedesse,
poder-se-ia cogitar de alguma nulidade. Mas, diante do lapso, cabe providenciar o seu
saneamento, na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, evitando-se a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa, que poderia ser arguido caso a matéria fosse conhecida sem se
oportunizar contrarrazões ao sujeito passivo.
Estas as razões, portanto, para CONVERTER o julgamento em diligência para
complementação do despacho de admissibilidade em relação à matéria “ágio amortizado
contabilmente”.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2579
DF CARF MF
Original